Tribunal: TJDFT
Processo: 0015239-16.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0015239-16.2016.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES, MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA APELADO: DURVALINA DE ABREU NEIVA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação (ID 12878071) interposta contra sentença (ID 12878061) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada por ALZERINA DE ABREU GURGEL, VALMIRA DE ABREU RODRIGUES, JOESI ABREU ALVES e MARIA NOEME DE ABREU NEIVA SIQUEIRA, objetivando a dissolução de condomínio e indenização por uso exclusivo do imóvel, em face da apelada DURVALINA DE ABREU NEIVA. O douto Sentenciante declarou a nulidade da escritura pública no 147481, registrada perante o Cartório do 1o Ofício de Notas do Distrito Federal à folha 197 do Livro 14 (ID 11691674) e julgou improcedentes os pedidos autorais. Condenou, ainda, as autoras, em solidariedade, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Em suas razões, as recorrentes, preliminarmente, postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto avaliam terem demonstrado a probabilidade do direito que invocam e a existência de grave risco ou de difícil reparação. Ainda em preliminar, alegam a incidência de prescrição sobre o direito de propor ação anulatória em relação à partilha amigável efetivada. Verberam que, por se qualificar em extra petita, a sentença deve ser anulada. No mérito, anotam a impossibilidade de declaração de nulidade da escritura pública de no 147481, eis que a ação anulatória de escritura pública de inventário e partilha (autos no 2014.01.1.122104-5) foi julgada improcedente. Subsidiariamente, defendem não ser o caso de reconhecimento da nulidade da escritura pública de inventário e partilha, mas de abertura de prazo para a notificação de todos “supostos herdeiros” para comparecerem ao cartório que realizou o ato para retificarem-no. Asseveram serem, juntamente com a recorrida, herdeiras de ALMELINA MOREIRA NEIVA, que deixou a inventariar bem situado na Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF. Esclarecem que os dados da falecida, e não da apelada, constam dos cadastros da GEAP, TERRACAP e SEDUH para o recebimento da escritura. Relatam que, a partir de 09.05.2013, data da lavratura da escritura pública de inventário e partilha, reputada como a formação do condomínio, o bem foi posto em locação e o valor do contrato era rateado entre todas as herdeiras, proporcionalmente ao quinhão. Narram que, em junho de 2014, a recorrida mudou-se da cidade em que residia, Divinópolis de Goiás/GO, para Brasília/DF, ocupando sorrateiramente o imóvel em questão, sem o conhecimento ou consentimento das demais proprietárias. Entendem que, não tendo a requerida cumprido determinação judicial, a multa diária – atualmente computada em R$ 30.000,00 (trinta mil reais) – deve ser mantida. Pugnam pela condenação da requerida em multa por ato atentatório à dignidade da justiça, consoante art. 77, inciso IV, § 2o, todos do Código de Processo Civil. Também salientam que os alugueres depositados em Juízo, relativamente a junho e julho de 2017, devem ser-lhes destinados. O pedido incidental constante do ID 13555613 foi indeferido (ID 23541831). Os autos vieram conclusos a este Relator por força da redistribuição aleatória decorrente da aposentadoria da Excelentíssima Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA, nos termos da Portaria GPR 310, de 25 de fevereiro de 2021, publicada no DJe em 1o de março de 2021, e em observância ao disposto no art. 82, inc. I, do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça. É o relato do essencial. O art. 1.012 do Código de Processo Civil prevê que, em regra, o recurso de apelação detém efeito suspensivo, excepcionando-se, no §1o deste mesmo dispositivo, as hipóteses em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação. O caso dos autos não se amolda a nenhuma das situações elencadas como excepcionais, não havendo, portanto, previsão legal para a concessão somente do efeito devolutivo ao recurso. Com essas considerações, reconhece-se a incidência dos efeitos devolutivo e suspensivo à apelação. Da análise dos autos, observa-se que os pedidos formulados pelas requerentes de cessação do condomínio e de indenização por uso exclusivo apoiam-se na seguinte causa de pedir: copropriedade entre as requerentes e a requerida do imóvel situado na Avenida Pioneiro, Casa 21, Vila Planalto/DF, em decorrência do inventário e partilha extrajudiciais documentados pela escritura pública lavrada em 09.05.2013. Ressalte-se que o lastro jurídico do condomínio do bem em questão funda-se nos direitos sucessórios que recaem sobre a herança deixada pela falecida ALMELINA MOREIRA NEIVA às irmãs (autoras e ré), suas herdeiras, que, aparentemente, houveram por bem proceder à partilha extrajudicial. Ocorre que a requerida, sob a alegação de que a escritura pública lavrada encontra-se inquinada de vício de consentimento de sua parte, ajuizou a pretensão anulatória no 2014.01.1.122104-5 que foi julgada improcedente. Embora o resultado de improcedência tenha sido mantido por este colendo Tribunal, não houve o trânsito em julgado do feito, porquanto pendente de apreciação recurso especial aviado por DURVALINA DE ABREU NEIVA. Observa-se do relatado, a relação de prejudicialidade entre aquele processo (2014.01.1.122104-5) e o presente, tanto que a sentença, ao analisar os pedidos iniciais contidos neste, inegavelmente apreciou os fundamentos que já se encontram sob análise do poder Judiciário no bojo daquele, a saber, a validade ou não da certidão de partilha de herança. Portanto, afere-se que eventual resolução de mérito na presente demanda depende do julgamento de outra causa. Ante o exposto, determino a suspensão do processo pelo prazo de até 1 (um) ano, consoante o art. 313, inciso V, alínea “a”, do CPC, ressalvado o anterior trânsito em julgado do processo no 2014.01.1.122104-5. Intimem-se. Brasília, 31 de março de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador